Tribunal: TJSP
Processo: 2275481-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Ré que administra bem comum – Dever de prestar contas – Prescrição parcial – Dever de prestar contas somente de período posterior a dez anos antes do ajuizamento da ação – Honorários devidos – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte.